Tribunal: CVM
Processo: 19957.000414/2023-62
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
19957.000414/2023-62

Data do julgamento: 18/06/2024

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusado:
Rodrigo Storck Carvalho

Ementa: Apurar eventual responsabilidade por prática irregular de atividade de
administração de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 2o, da Instrução
CVM no 558/2015 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/1976. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos, na legislação aplicável e com
fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n° 6.385/76, por unanimidade de votos,
decidiu pela condenação de Rodrigo Storck Carvalho à penalidade de multa
pecuniária no montante de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais),
pela prática de exercício irregular da atividade de administração profissional de
carteira de valores mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em infração ao art.
23 da Lei no 6.385/1976 c/c com o art. 2o da Instrução CVM n° 558/2015, então
vigente.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso com efeito suspensivo ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no
105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976, e à Associação dos Analistas e
Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais do Brasil – APIMEC.

Presente a advogada Claudia Ferreira, representando os interesses do
acusado.
Diário Eletrônico da CVM em
19/09/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 609 (2096705) SEI 19957.000414/2023-62 / pg. 1

Presente a Procuradora Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram
desta
Sessão
de
Julgamento
os
Diretores
João
Accioly, Marina
Copola,
Otto
Lobo,
e
o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a sessão.

O Diretor Daniel Maeda se declarou impedido e não participou do
julgamento do processo.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 08/08/2024, às 12:59, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 05/09/2024, às 22:02, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/09/2024, às 18:52, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
19/09/2024, às 13:05, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2096705 e o código CRC 1788FCD8.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2096705 and the "Código CRC" 1788FCD8.
Extrato de Sessão de Julgamento 609 (2096705) SEI 19957.000414/2023-62 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000414/2023-62
Voto – Página 1 de 10

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.000414/2023-62
Reg. Col. no 3020/24

Acusado:
Rodrigo Storck Carvalho

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade por prática irregular de atividade
de administração de carteira de valores mobiliários, em infração ao
art. 2o, da Instrução CVM no 558/2015 c/c o art. 23, da Lei no
6.385/1976.
Relator:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Voto

I. INTRODUÇÃO
1.
O presente Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) para
apurar eventual responsabilidade de Rodrigo Storck Carvalho (“Rodrigo Carvalho” ou
“Acusado”) por alegado exercício irregular da atividade de administração profissional
de carteira de valores mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em infração ao art.
23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da Instrução CVM (“ICVM”) n° 558/2015, então vigente1.
2.
Este PAS tramita sob rito simplificado, nos termos do art. 73 da Resolução CVM
(“RCVM”) no 45/212, uma vez que trata da apuração de infração prevista no art. 1o, inciso
XXI, do Anexo C da referida Resolução3. Por esse motivo, com fundamento no art. 76 da

1 A Instrução CVM n° 558/2015 foi revogada pela Resolução CVM no 21/2021.
2 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas
no Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
3 Art. 1o Consideram-se infrações de menor complexidade as seguintes hipóteses: (...) XXI – o exercício
irregular da atividade de administração de carteira, sem registro da CVM.
Voto (2068673) SEI 19957.000414/2023-62 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000414/2023-62
Voto – Página 2 de 10

RCVM n° 45/21, para relatar os fatos do PAS, adoto e faço referência expressa à integra do
Relatório de Julgamento4 elaborado de forma completa pela SIN, nos termos do art. 74 da
referida Resolução.
3.
Em 22.02.2023, a SIN apresentou termo de acusação em face do Acusado (“Termo
de Acusação”)5.
4.
Inicialmente, cumpre reconhecer que a Acusação corretamente reconheceu a
extinção da punibilidade da Storck Trading Consultoria e Educação Financeira Ltda.
(“Storck Trading”), tendo em vista que ocorreu a sua “extinção por encerramento em
liquidação voluntária”6, evidenciada na baixa do CNPJ da empresa.
5.
Em linha com precedentes julgados pelo Colegiado da CVM7, pontuo que não se
configurou, neste caso, qualquer tipo de sucessão, bem como que não há nos autos elementos
que evidenciem que a liquidação da pessoa jurídica tenha se dado de modo fraudulento ou
movido pela simples tentativa de se esquivar da atividade sancionadora da CVM. Sendo
assim, resta examinar, neste caso, a responsabilidade do único sócio Rodrigo Storck
Carvalho.
6.
Não tendo sido apresentada defesa pelo Acusado, o presente voto se restringirá à
análise de mérito da Acusação, observado que a revelia de acusados em processos
administrativos sancionadores junto à CVM não se confunde com qualquer modalidade de
confissão quanto à matéria de fato ou assunção de culpa, nos termos do art. 28 da Resolução
CVM no 45/20218.

4 Doc. 1781778.
5 Doc. 1686021.
6 Doc. 1686029.
7 Ver, por exemplo: PAS CVM No 06/2009, Rel. Dir. Eli Loria, j. em 22.03.2011; PAS CVM no 0374/2012, Rel.
Dir. Gustavo Borba, j. 19.07.2016; PAS CVM no SP2014/014, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. em 12.09.2017; PAS
CVM no 19957.011140/2018-70, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez j. em 09.02.2021; PAS CVM n°
19957.008816/2018-48, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 28.02.2023; e PAS CVM n°
19957.011015/2022-46, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 25.04.2023
8 Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações
da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar,
sem direito à repetição dos atos já praticados.
Voto (2068673) SEI 19957.000414/2023-62 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000414/2023-62
Voto – Página 3 de 10

II.
MÉRITO
7.
De modo objetivo, antecipo minha conclusão no sentido de que foram reunidos
elementos probatórios suficientes a corroborar que o Acusado incorreu no exercício irregular
de administração de carteira de valores mobiliários, assim previsto na então vigente ICVM
n° 558/15:
“Art. 1o A administração de carteiras de valores mobiliários é o exercício profissional
de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção
e à gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a aplicação de recursos
financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor.”
8.
A partir da leitura do dispositivo acima transcrito e em linha com a jurisprudência
consolidada da CVM9, verifica-se que os elementos configuradores do ilícito consistem em:
(i) gestão; (ii) a título profissional; (iii) de recursos entregues ao administrador; e (iv) com
autorização para a compra e venda de títulos de valores mobiliários.
9.
Em linha com a Lei n° 6.385/76, que dispõe em seu art. 23 que “[o] exercício
profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão”, a ICVM n° 558/15 assim previu:
“Art. 2o A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de
pessoa autorizada pela CVM.”

9 Nesse sentido, por exemplo, os casos: (i) PAS CVM no RJ2006/4778, Dir. Rel. Pedro Marcilio, j. em
17.10.2006; (ii) PAS CVM no RJ2008/10181, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 31.03.2009; (iii) PAS CVM no
RJ2009/10246, Dir. Rel. Alexsandro Broedel, j. 09.11.2010; (iv) PAS CVM no RJ2011/940, Dira. Rela. Luciana
Dias, j. em 10.07.2012; (v) PAS CVM no RJ2012/9490, Dira. Rela. Luciana Dias, j. em 10.03.2015; (vi) PAS
CVM no RJ2014/11558, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 11.08.2015; (vii) PAS CVM no RJ2014/8297, Dir. Rel.
Pablo Renteria, j. em 08.09.2015; (viii) PAS CVM no SP2012/0480, Dir. Rel. Roberto Tadeu, j. em 06.10.2015;
(ix) PAS CVM no RJ2014/2797, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 27.09.2016; (x) PAS CVM no RJ2014/12921,
Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 10.02.2017; (xi) PAS CVM no SP2014/014, Diretor Relator Pablo Renteria, j.
em 12.09.2017; (xii) PAS CVM no 22/2013, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 18.09.2018; (xiii) PAS CVM no
04/2014, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 26.12.2018; (xiv) PAS CVM no 17/2013, j. em 25.06.2019; (xv) PAS
CVM no 19957.006012/2016-42, j. em 19.11.2019; (xvi) PAS CVM no 04/2015, j. em 15.09.2020; (xvii) PAS
CVM no 19957.004928/2020-44, j. em 28.09.2021, os quatro últimos de relatoria da Dir. Flávia Perlingeiro;
(xviii) PAS CVM no 19957.003610/2020-46, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 09.11.2021; (xix) PAS CVM no
19957.003560/2020-05, j. em 09.11.2021, Dir. Rel. Alexandre Rangel; (xx) PAS CVM no 19957.002344/2021-
15, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 25.10.2022; (xxi) PAS CVM no 19957.009400/2019-28, Rel. Dir. Flávia
Perlingeiro, j. em 31.01.2023; (xxii) PAS CVM no 19957.010926/2022-56, Rel. Pres. João Nascimento, j. em
28.02.2023; e (xxiii) PAS CVM no 19957.010024/2022-10, de minha relatoria, j. em 27.02.2024.
Voto (2068673) SEI 19957.000414/2023-62 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000414/2023-62
Voto – Página 4 de 10

10.
Foi juntado aos autos “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA”10 (“Contrato de Prestação de
Serviços”), firmado entre o investidor E.H.D.S.C e Storck Trading, da qual Rodrigo
Carvalho era sócio. Ainda que no objeto do Contrato de Prestação de Serviços conste
expressamente a prestação de serviços de consultoria e assessoria financeira, entendo que a
Acusação conseguiu comprovar que, na prática, o serviço prestado pelo Acusado era de
administração de carteira de valores mobiliários.
11.
O primeiro elemento de prova que sustenta a gestão de recursos pelo Acusado são
as declarações feitas pelo investidor E.H.D.S.C no contexto do processo judicial n° 0744169-
27.2021.8.07.0001, no qual ingressou com ação de rescisão contratual c/c reparação por
danos materiais e morais contra a Storck Trading (“Ação Judicial”)11, na qual destaco as
seguintes passagens:
“1. Em 25/06/2019, o Requerente [E.H.D.S.C] entabulou com a Requerida [Storck
Trading] contrato de prestação de serviços de consultoria e assessoria financeira,
consistente na realização de investimentos no mercado de capitais (...).
3. O contrato previu, ainda, conforme parágrafo segundo da cláusula 3a, a outorga
de procuração que conferia poderes para o prestador de serviço operar as
atividades financeiras em nome do Requerente.
4. Em posse da procuração, o preposto da Requerida poderia, assim, operar a conta
do requerente na XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários, estando de posse de login e senha (...)
8. Frustrado com a situação, o Autor, por diversas vezes buscou explicações do
preposto da Requerida [Rodrigo Carvalho], que sempre garantiu que os valores
seriam recuperados (...).
11. Após os prejuízos gerados por uma duvidosa estratégia implementada pela
Requerida, o autor contestou a metodologia aplicada e notou uma mudança na
forma de prestação do serviço que não seria mais feita de maneira direta pela ré e
respaldada pelo contrato e procuração, mas sim, formalizando as recomendações
para que o próprio Autor fizesse as implementações”.
12.
O segundo elemento probatório acostado aos autos que evidencia a gestão de
recursos por parte do Acusado consiste nas afirmações contidas na contestação apresentada

10 Doc. 1686036.
11 Doc. 1686026.
Voto (2068673) SEI 19957.000414/2023-62 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000414/2023-62
Voto – Página 5 de 10

pela Storck Trading no âmbito da Ação Judicial, que, na verdade, reforçam a tese acusatória
ao apresentar natureza de confissão:
“(...) Foi explicado ao autor que, para ser possível a realização de tais operações,
o perfil do cliente, quando da abertura de conta em qualquer corretora, precisaria
ser agressivo e que a requerida precisaria de uma procuração pública para poder
operar em nome do requerente.
Caracterizado o perfil do autor como agressivo, assinado o contrato de prestação
de serviços de consultoria e assessoria financeira, consistente na realização de
investimentos no mercado de capitais, e outorgada procuração pública, foi adotada,
com a anuência do autor, estratégia para aplicações no mercado de ativos e
derivativos. (...)
Todas as obrigações de meio e não de resultado assumidas no contrato de prestação
de serviços de consultoria e assessoria financeira, consistente na realização de
investimentos no mercado de capitais, foram rigorosamente cumpridas pela
requerida (...)”.

13.
Por fim, destaco como prova do exercício da atividade de gestão de recursos de
terceiros por parte do Acusado as mensagens12 trocadas com o investidor E.H.D.S.C ao
longo de maio de 2020 a setembro de 2021. A título ilustrativo, destaco a conversa de
20.05.2020:
“21:02 – Rodrigo Carvalho: Acima dos 20 só não será o cenário ideal para
recuperarmos mais rápido, mas continuamos no controle. Pode ficar tranquilo.
Ainda que com a posição em Petr4 reduzida, estamos conseguindo gerar um bom
retorno. Estamos no caminho da recuperação, pode acreditar”.
14.
Ainda na fase de investigação a SIN enviou o Ofício no
778/2022/CVM/SIN/GAIN13 solicitando ao Acusado manifestação prévia, conforme
estabelecido na Resolução CVM no 45, dando-lhe oportunidade de apresentar sua versão dos
fatos frente à denúncia recebida.
15.
Em resumo, o Acusado, em sua resposta14, alegou que estabeleceu um contrato
com o investidor para realizar investimentos no mercado de renda variável, utilizando

12 Doc. 1686044.
13 Doc. 1686049.
14 Doc. 1686050.
Voto (2068673) SEI 19957.000414/2023-62 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000414/2023-62
Voto – Página 6 de 10

procuração pública, argumentando pela inexistência de qualquer impedimento legal para
operar no mercado financeiro por meio desse instrumento.
16.
Com efeito, concordo com a Acusação de que o que realmente importa para a
caracterização do ilícito administrativo é o propósito para o qual a procuração foi empregada.
No caso em questão, constato que a procuração foi indevidamente utilizada para facilitar
operacionalmente a prestação do serviço de administração de carteiras de valores mobiliários
por parte do Acusado.
17.
O caráter profissional da gestão de recursos, por sua vez, também restou
evidenciado pela Acusação, na medida em que a atividade (i) foi formalizada por contrato;
(ii) mediante recebimento de remuneração; e (iii) prestada de maneira continuada15.
18.
Como se vê, a Cláusula 10a do Contrato de Prestação de Serviços previa a cobrança
de taxa de pela prestação dos serviços o que comprova que os serviços eram prestados
pelo Acusado ao investidor de forma onerosa:

19.
Em sua manifestação prévia, o Acusado alegou que “não se observou e nem foi
praticado quaisquer formas de remuneração características da atividade de gestão de
carteiras, como taxa de performance, taxa de administração, taxa de corretagem ou
bonificações de quaisquer naturezas”, sem citar, contudo, que auferia uma remuneração fixa
por seus serviços. Conforme bem apontado pela Acusação, esse tipo de argumento não deve
prosperar. O nome dado à remuneração pactuada entre as partes não tem poder de, por si só,
descaracterizar a natureza do serviço prestado.

15 Nesse sentido: PAS CVM no RJ-2006/4778, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 17.10.2006; PAS
CVM n° 17/2013, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 25.06.2019; PAS CVM n° 19957.000560/2015-88, Rel.
Dir. João Accioly, j. em 28.02.2023.
Voto (2068673) SEI 19957.000414/2023-62 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000414/2023-62
Voto – Página 7 de 10

20.
A Cláusula 17a do Contrato de Prestação de Serviços, por sua vez, dispunha que
“[o] presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo a qualquer tempo
ser rescindido mediante aviso prévio, por escrito de 60 (sessenta) dias, durante o qual
permanecem vigentes as obrigações contratuais”, evidenciando assim a natureza contínua
da prestação de serviços.
21.
Quanto ao requisito “entrega de recursos ao administrador”, compreende-se o ato
do investidor disponibilizar os seus recursos financeiros a um terceiro contratado para que
este realize a gestão desses recursos. A transferência desses recursos em casos de
administração de carteiras de forma irregular ocorre predominantemente de duas maneiras:
(i) por meio da entrega direta dos recursos financeiros ao administrador, geralmente
realizada por transferência bancária; e/ou (ii) quando o investidor compartilha sua senha e
login, permitindo ao administrador acessar diretamente sua conta para realizar as operações
necessárias.
22.
No presente caso, o investidor E.H.D.S.C entregou seus recursos ao Acusado ao
compartilhar o login e senha de sua conta na corretora. Nos documentos que constam nos
autos, verifica-se: (i) a afirmação do próprio investidor de que “a Storck Trading, na pessoa
do Sr. Rodrigo Storck, e apenas ele, operava diretamente a minha conta - corretora C. - com
o uso do meu login e senha, conforme resta evidente na ata notarial das transcrições de
nossas conversas via whatsapp”; (ii) a resposta fornecida pelo Acusado em que reconhece
que detinha uma procuração dada pelo investidor que lhe conferia tais poderes: “(...) foi
assinado um contrato de prestação de serviços de consultoria e assessoria financeira,
consistente na realização de investimentos no mercado de capitais, e OUTORGADA
PROCURAÇÃO PÚBLICA, sendo adotada, com a ANUÊNCIA DO SR. [E.H.S.C.],
estratégia para aplicações no mercado de ativos e derivativos”; e (iii) as mensagens trocadas
entre o investidor e o Acusado que demonstram que Rodrigo Carvalho possuía acesso a conta
do investidor.
23.
Por fim, também considero devidamente comprovado que houve autorização para
a compra e venda de valores mobiliários por conta do investidor. O Acusado detinha total
discricionariedade para tomar decisões sobre a alocação dos recursos fornecidos pelo
Voto (2068673) SEI 19957.000414/2023-62 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000414/2023-62
Voto – Página 8 de 10

investidor, sendo que este apenas recebia informações sobre as operações realizadas no
mercado de valores mobiliários e seus resultados financeiros por meio de relatórios,
conforme demonstrado na troca de mensagens. Não houve, portanto, qualquer intervenção
por parte do investidor na forma como os recursos eram investidos.
24.
Por tais razões, entendo estarem evidenciados os 4 (quatro) elementos
caracterizadores da administração de carteira de valores mobiliários pelo Acusado, o qual
não possuía qualquer autorização perante a CVM, motivo pelo qual incorreu em violação ao
art. 2o da ICVM no 558/15 c/c o art. 23, da Lei no 6.385/76.

III.
DOSIMETRIA E CONCLUSÃO
25.
Por todo o exposto, concluo que o Acusado deve ser responsabilizado pelo
exercício irregular de administração de carteira de valores mobiliários.
26.
Observo que a infração constatada no presente PAS ocorreu após a entrada em
vigor das alterações à Lei n° 6.385/76 trazidas pela Lei no 13.506/17, de modo que considero,
no que tange à aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos
sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a redação vigente da Lei no
6.385/7616.
27.
Consoante disposto no art. 32 da ICVM n° 558/2015 — e atual art. 35 da RCVM
n° 21/2021 —, a infração objeto deste PAS é considerada grave, para efeito do disposto no
art. 11, §3°, da Lei n° 6.385/76.
28.
Dos elementos constantes nos autos não é possível extrair a mensuração exata do
benefício auferido pelo Acusado em razão da referida prática ilícita objeto deste PAS, razão
pela qual, seguindo os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, e

16 PAS CVM n° 19957.004928/2020-44, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 28.09.2021; PAS CVM n°
19957.0002382019-82, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 08.12.2020.
Voto (2068673) SEI 19957.000414/2023-62 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000414/2023-62
Voto – Página 9 de 10

em linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso17, fixo a pena-base em
R$ 400.000,00.
29.
Considerarei, ainda, na dosimetria da pena, o atenuante de bons antecedentes, tendo
em vista que o Acusado não possui condenações no âmbito desta Autarquia.
30.
Conforme disposto nos arts. 65, §1o, e 66, §3o, da RCVM n° 45/21, e precedentes
desta Autarquia18, estabeleço o percentual de 15% sobre a pena-base para a atenuante.
31.
Diante do exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385/76, voto pela
condenação de Rodrigo Storck Carvalho à penalidade de multa pecuniária no montante de
R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), pela prática de exercício irregular da
atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários, sem prévia
autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c com o art. 2o da
Instrução CVM n° 558/2015, então vigente.
32.
Como os fatos analisados neste processo apresentam indícios de crimes de ação
penal pública, proponho, ainda, a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério
Público Federal do Distrito Federal, em complemento ao Ofício no 95/2023/CVM/SGE19,
nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.
33.
Por fim, tendo em vista que o Acusado possui, desde 28.12.202020, certificação
como analista de valores mobiliários (CNPI-T), proponho a comunicação do resultado deste

17 PAS CVM no 19957.010024/2022-10, de minha relatoria, j. em 27.02.2024; PAS CVM n°
19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 06.06.2023; PAS CVM n°
19957.000198/2020-11, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 28.03.2022; PAS CVM no 19957.003560/2020-05,
Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 09.11.2021; PAS CVM no 19957.004928/2020-44, Rel. Dir. Flávia
Perlingeiro, j. em 28.09.2021; PAS CVM n° 22/2013, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 18.09.2018.
18 PAS CVM no 19957.008895/2019-78, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 07/07/20220.; PAS no
19957.008185/2021-62, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. 20.09.2022; PAS n° 19957.004869/2021-95, Rel. Dir.
Alexandre Rangel, j. 21.06.2022; PAS CVM no 19957.010135/2018-40, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j.
19.01.2021; PAS CVM no 19957.009878/2019-58, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. 02.02.2021; PAS CVM no
19957.011489/2017-21, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. 13.04.2021; e PAS CVM no 19957.003594/2021-72,
Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. 12.04.2022.
19 Doc. 1749583.
20 Doc. 1686028.
Voto (2068673) SEI 19957.000414/2023-62 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000414/2023-62
Voto – Página 10 de 10

julgamento à Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de
Capitais do Brasil – APIMEC.
É como voto.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Voto (2068673) SEI 19957.000414/2023-62 / pg. 12